Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ISAC RODRIGUES CEZAR e ANDRESSA CRUZ E SILVA na ação declaratória cumulada com restituição de valores ajuizada em desfavor de G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A. Os demandados requereram o deferimento da gratuidade de justiça nas razões de apelação. Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID 24237021). G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, juntaram documentos e aduziram que SALEEM AHMED ZAHEER não tem interesse em recorrer (IDs 25020920 e 25020944). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, os recorrentes haviam postulado o benefício na contestação, o qual não foi concedido. Reiteraram o pedido nesta instância recursal, razão pela qual a foram instadas a colacionar elementos que comprovassem sua hipossuficiência. Entretanto, voltaram a justificar o pedido na existência de diversos processos e ordens de bloqueio bancário e de bens em seu desfavor, o que já havia sido colacionado na primeira instância. Ao analisar os documentos colacionados pelas requeridas é possível concluir que não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, ao passo que apenas informam a existência de demandas judiciais em andamento e de indisponibilidade de alguns bens, não havendo qualquer informação acerca dos lucros e despesas nas atividades operacionais desenvolvidas por elas. Assim, os elementos apresentados não são suficientes para demonstrar a impossibilidade financeira da empresa apelante. Além do mais não foi apresentada nenhuma alteração fática capaz de modificar o entendimento do primeiro grau. Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Por outro lado, os réus aduziram que SALEEM AHMED ZAHEER não tem interesse em recorrer porque “foi excluído da relação processual”, o que evidencia a desistência do apelo. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, por isso não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS APELANTES G44 BRASIL SCP E OUTROS. HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso em relação a SALEEM AHMED ZAHEER. Faculto aos recorrentes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46